Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727568-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RÉU: LEANDRO CESAR COTTA D E S P A C H O Intime-se o réu sobre a certidão ao ID 18878891. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora